Tribunal: TJES
Processo: 5000362-95.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-95.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: HUGO SERGIO CAETANO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000362-95.2018.8.08.0030

Recorrente: B2W – COMPANHIA DIGITAL

Recorrido: HUGO SERGIO CAETANO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA VIRTUAL. KIT DE BANQUETAS PARA COZINHA. PAGAMENTO EFETUADO POR BOLETO BANCÁRIO. PRODUTO QUE NÃO FORA ENTREGUE. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA QUE SE OPERA OPE LEGIS, EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, CDC). NÃO COMPROVADAS QUAISQUER HIPÓTESES DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, §3º, CDC), LIMITANDO-SE A EMPRESA DEMANDADA A FAZER ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS, SEM ÊXITO. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS, NA FORMA SIMPLES, E A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS OU SUBSIDIARIAMENTE SUA MINORAÇÃO. EMPRESA RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO, AO ESTABELECER UM CANAL DE VENDAS ONLINE, ATUANDO COMO INTERMEDIÁRIA ENTRE O COMPRADOR E O EFETIVO VENDEDOR E, POR VEZES, SUBSTITUINDO ESSE ÚLTIMO E FIGURANDO COMO BENEFICIÁRIA DO PREÇO PAGO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA, CONFORME PREVISÕES DOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 25, § 1º E 14, TODOS DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADO, VEZ QUE A MERCADORIA ADQUIRIDA NÃO FOI ENTREGUE. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO, DIANTE DA DIFICULDADE NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA, NÃO OBSTANTE AS TENTATIVAS DO RECORRIDO NESSE SENTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E VALORADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELO JUÍZO A QUO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA, PARA REDUZIR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR QUE MELHOR SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.